Tribunal: TJSP
Processo: 1011145-87.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução de Obrigação de Fazer - Discussão sobre reajuste de tarifa decorrente de contrato de concessão de serviço público de transporte - Incompetência desta Câmara Especializada para deliberar sobre o assunto - Inteligência do art. 3o, inciso II, da Resolução 623/2013, do C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Julgados da Corte Bandeirante nesse

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução de Obrigação de Fazer - Discussão sobre reajuste de tarifa decorrente de contrato de concessão de serviço público de transporte - Incompetência desta Câmara Especializada para deliberar sobre o assunto - Inteligência do art. 3o, inciso II, da Resolução 623/2013, do C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Julgados da Corte Bandeirante nesse sentido - Remessa dos autos para a necessária redistribuição - Recurso não conhecido, com determinação.